Tribunal: TCU
Processo: 012.204/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Denilson Luiz Padilha contra o Acórdão 5848/2025-1a Câmara, que julgou tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Santa Catarina relativa à aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Otacílio Costa, por intermédio de convênio 3056/2006 (Siafi 591397), cujo objetivo era a promoção de "melhorias sanitárias domiciliares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se julga recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Denilson Luiz Padilha contra o Acórdão 5848/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado de Santa Catarina relativa à aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Otacílio Costa/SC, por intermédio de Convênio 3.056/2006 (Siafi 591397), cujo objetivo era a promoção de " melhorias sanitárias domiciliares ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Denilson Luiz Padilha, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar ao recorrente e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina o teor da presente decisão, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.